Tribunal: TJDFT
Processo: 0705670-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. FALTA DE DECISÃO DE SANEAMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. GOLPE PRATICADO POR ANTIGO ADMINISTRADOR. FORTUITO INTERNO. PRORROGAÇÃO UNILATERAL DA DATA DA ENTREGA DA OBRA PARA ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. INADIMPLEMENTO DOS ADQUIRENTES. PROVA NOS AUTOS DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele avaliar a necessidade de outros elementos para formar sua convicção.
2. Nos termos do art. 357, caput, do CPC, a decisão saneadora só se faz necessária quando não estiverem presentes quaisquer das situações que autorizam o julgamento conforme o estado do processo.
3. Não há falar em cerceamento de defesa quando constatado que a documentação presente nos autos se revela suficiente para o julgamento do mérito.
4. Ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
5. Golpe praticado por antigo administrador é fato ligado à organização da empresa, relacionado aos riscos da atividade, sendo considerado, portanto, caso fortuito interno, apto a atrair a responsabilidade do apelante.
6. Ainda que a data inicialmente prevista para a entrega da obra (30/06/2024) não tenha sido ultrapassada, resta evidente o inadimplemento contratual do réu, ora apelante, na medida em que prorrogou unilateralmente a data de entrega da obra para 29/07/2025, extrapolando em muito o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias previsto no contrato.
7. Não há falar em inadimplemento dos adquirentes se os documentos carreados aos autos comprovam o pagamento das prestações supostamente inadimplidas.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.